Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738592-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator